Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-80.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES DECORRENTES DE PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINARES - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NOTIFICAÇÃO DO COMUNICADO PARA ACOMPANHAR AS INQUIRIÇÕES DAS TESTEMUNHAS - A PRESENÇA DO COMUNICADO NA REUNIÃO DO CEDMU TEM CARÁTER FACULTATIVO - ART. 83 DO CEDM E ART. 520 DO MAPPA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - MANUTENÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - REALIZAÇÃO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA EM DATA DIVERSA DA QUE CONSTOU NA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INCONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E OS MOTIVOS QUE SUBSIDIARAM A DECISÃO PUNITIVA - OFENSA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000055-80.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/07/2021 Publicação: 10/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES DECORRENTES DE PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINARES – INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NOTIFICAÇÃO DO COMUNICADO PARA ACOMPANHAR AS INQUIRIÇÕES DAS TESTEMUNHAS – A PRESENÇA DO COMUNICADO NA REUNIÃO DO CEDMU TEM CARÁTER FACULTATIVO – ART. 83 DO CEDM E ART. 520 DO MAPPA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – MANUTENÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA EM DATA DIVERSA DA QUE CONSTOU NA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E OS MOTIVOS QUE SUBSIDIARAM A DECISÃO PUNITIVA – OFENSA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Estado de Minas Gerais e Ricardo José Gonçalves e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter íntegros os atos administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 101.436/18 e n. 104.654/15; e, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Ricardo José Gonçalves. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c pedido de tutela de urgência, movida por Ricardo José Gonçalves em face do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foram instaurados em desfavor do autor 8 (oito) Processos de Comunicação Disciplinar, constando, nas peças iniciais dos referidos documentos, as seguintes imputações: I. Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.436/2018 – 41° BPM 1. Síntese do fato: No dia 09 de outubro de 2017 o militar supracitado atrasou-se para a chamada para a qual estava escalado, prevista para as 14h30min, pois teria se apresentado ao serviço 15h45min. O militar informou que iria ao médico, mas não apresentou nenhum comprovante para a administração ou para o Cmt da Cia. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso I, do art. 15, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar). Evento 1 – DOC8, pág. 01 II. Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.554/2018 – 41ºBPM 1. Síntese do fato: Na data de 27 de setembro de 2017, como documento em anexo, o comunicado escalado na SOF/11ª Cia, ao redigir o REDS, N. 2017-019663641-001, deixou de observar às diretrizes e recomendações de preenchimento, atribuindo à responsabilidade territorial errada ao registro, haja vista que o fato teria ocorrido na Rua Úrsula Paulino, área do 5º BPM, o que interfere no planejamento operacional por parte das Cias. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente); Evento 1 – DOC9, pág. 03. III. Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.647/2015 – 41º BPM 1. Síntese do fato: Na data de 03 de março de 2015, na Rua Olaria do Barreiro, n. 77, Bairro Olaria, nesta Capital/MG, o comunicado, comandante da Guarnição, empenhado em uma ocorrência com a natureza de furto consumado, às 09h50min, sendo que somente às 10h35min, ou seja 45 (quarenta e cinco) minutos após o empenho, foi constatado a viatura no local, o que revela um tempo acima do aceitável para o deslocamento dentro de seu setor de patrulhamento, e, em ato conexo, deixou o registro da ocorrência em aberto, vindo a concluí-lo somente no dia 05/03/2014, ás 10h36min; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente); Evento 1 – DOC10, pág. 01. IV. Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.806/2016 – 41º BPM 1. Síntese do fato: Na data de 03 de março de 2015, o comunicado estando escalado para o serviço de PAC, foi empenhado, por volta das 08h11min, para atender uma ocorrência de furto aproximadamente às 09h, o CPU teria feito contato com o comunicado para saber se estaria liberado, tendo informado que estava registrando o BO por volta 09h45min. houve uma solicitação de uma ocorrência de roubo, tendo sido determinado ao COPOM que empenhasse a viatura PAC 18414, comandada pelo comunicado. Cerca de 30 minutos após, o CPU teria feito chamado, via rede rádio, para verificar maiores dados do roubo, tendo o comunicado, solicitado um QRX. Após 5 minutos, como o comunicado não repassava maiores dados, a comunicante tentou contato via rede rádio com a guarnição e, como não obteve resposta, fez contato com o COPOM, tendo sido informado que a viatura ainda não havia dado o QLO. Em seguida, o comunicado fez contato com a comunicante e informou que estaria em deslocamento para o local, haja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vista que ainda se encontrava registrando um BO de furto. Todavia, em momento algum, durante a transmissão da ocorrência pelo COPOM, o comunicado informou a comunicante, que ainda estaria registrando o BO de furto, o que poderia, como aconteceu, atrasar o atendimento e o respectivo rastreamento, haja vista que, inclusive o autor estava de bicicleta; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente); Evento 1 – DOC11, pág. 01 V. Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.755/2017 – 41° BPM 1. Síntese do fato: Na data de 08 de novembro de 2016, o comunicado teria faltado à consulta previamente agendada no NAIS CSC PM, para fins de controle fisiológico PSOPM, bem como deixou de anunciar a possível impossibilidade de comparecimento; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir); Evento 1 – DOC12, pág. 01. VI. Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.660/2015 – 41º BPM 1. Síntese do fato: Na data de 03 de março de 2015, na Rua Jeribá, n. 12, Bairro Olaria, nesta Capital/MG, o comunicado, comandante da guarnição, empenhado em uma ocorrência com a natureza de atrito verbal, ás 08h57min, sendo que, somente ás 09h35min, ou seja 38 (trinta e oito) minutos após o empenho, foi constatado a viatura no local, o que revela um tempo acima do aceitável para o deslocamento dentro de seu setor de patrulhamento; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente); Evento 1 – DOC13, pág. 02. VII. Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.654/2015 – 41º BPM 1. Síntese do fato: Na data de 03 de março de 2015, na Rua Olaria, n. 100, Bairro Olaria, nesta Capital/MG, o comunicado, comandante da guarnição, empenhado em uma ocorrência com a natureza de ameaça, ás 11h51min, sendo que, somente ás 13h45min, ou seja, 2h30 (duas horas e trinta minutos) após o empenho, encerrou a ocorrência com a natureza B99.000 (outras infrações contra a pessoa) com registro ao Comandante de Companhia; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente); Evento 1 – DOC14, pág. 02. VIII. Processo de Comunicação Disciplinar n. 120.847/2016 – 41º BPM 1. Síntese do fato: Na data de 31 de agosto de 2016, o comunicado teria deixado de comparecer à reunião do CEDMU 03, uma vez que não acessou Painel Administrativo com a referida notificação; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir) c/c artigo 5 da Resolução n. 758-CG, de 27 de abril de 2004 (Todo usuário é responsável pela consulta diária ao Z-WORK); Evento 1 – DOC16, pág. 02. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 101.436/2018 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório concluindo pela comprovação da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC8, págs. 17/21). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado (Evento 1 – DOC8, págs. 26/28). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais determinou o retorno dos autos ao encarregado para diligências complementares, as quais foram cumpridas (Evento 1 – DOC8, págs.29, 37/42 e 45/49 respectivamente). O encarregado apresentou, então, relatório complementar, concluindo pelo enquadramento do autor na transgressão prevista no artigo 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM (Evento 1 – DOC8, págs. 50/55). No mesmo sentido, opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC8, págs. 60/61). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão disciplinar ora especificada (Evento 1 – DOC8, págs. 63/64). O ato de sanção publicado no BIR n. 39 de 04/09/2018 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de repreensão e o decréscimo de 05 (cinco) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC8, págs. 65/66). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.554/2018 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC9, págs. 18/21). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC9, págs. 26/28). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC9, pág. 36). O ato de sanção constante no Evento 1 – DOC9, pág. 30 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante da 1ª RPM (BIR N. 02 de 07/01/2019, Evento 1 – DOC9, págs. 36/37). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.647/2015 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC10, págs. 29/32). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC9, págs. 36/38). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC10, págs. 40/41). O ato de sanção publicado no BIR n. 45 de 02/12/2016 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 11 (onze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC10, págs. 42/43). Foi negado provimento aos recursos interpostos perante o Comandante da 1ª RPM e perante o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1 – DOC10 - BIR N. 07 de 03/02/2017 e BGPM RES. 203 de 25/06/2018, págs. 47/48 e 61/63). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.806/2016 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC11, págs. 21/22). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade de votos, emitiu parecer opinando pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM (Evento 1 – DOC11, págs. 27/30). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição do autor (Evento 1 – DOC11, págs. 31/32). O ato de sanção publicado no BIR n. 20, de 07/02/2018, demostra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC11, págs. 33/34). O Comandante Regional negou provimento ao recurso disciplinar interposto (BIR N. 10 de 01/02/2018, Evento 1 – DOC11 - págs. 52/53). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106.755/2017 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pela comprovação da causa de justificação prevista no artigo 6º, I (haver motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado), e, consequentemente pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC12, págs. 18/19). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC12, págs. 24/26). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais discordou do parecer exarado pelo CEDMU, ao fundamento de que o atestado apresentado pelo acusado não se mostrava mais apto a atestar o seu estado de saúde ao tempo da falta à consulta. Dessa forma, determinou a remessa dos autos à autoridade imediatamente superior, nos termos do artigo 84 do CEDM (Evento 1 – DOC12, págs. 28/29). O Comandante Regional discordou do parecer emitido pelo CEDMU e concordou com as razões apresentadas pelo Comandante da Unidade, determinando o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, III, da Lei 14.310/2002 (CEDM) (BIR n. 82 – 1ª RPM de 22/08/2018 - Evento 1, DOC12, págs. 31/32). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O ato de sanção constante no Evento 1 – DOC12, págs. 33/34 demonstra que foi imposta ao autor a sanção de prestação de serviço e o decréscimo de 11 (onze) pontos de seu conceito funcional. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.660/2015 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Entretanto, opinou pela aplicação do artigo 10 do mesmo diploma legal (Evento 1 – DOC13, págs. 25/28). No mesmo sentido, foi o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade - CEDMU (Evento 1 – DOC13, págs. 32/33). Realizadas as diligências complementares determinadas pela autoridade convocante (Evento 1, DOC13, págs. 35 e 37/41), o encarregado apresentou relatório complementar, concluindo pelo enquadramento e pela punição do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso II da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM (Evento 1 – DOC13, págs. 42/45). Em seu novo parecer, o CEDMU opinou pelo arquivamento dos autos nos termos do artigo 6, inciso II (evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública), da Resolução Conjunta n. 4220 (MAPPA – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais) (Evento 1 – DOC13, págs. 49/50). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, entendeu que os argumentos defensivos não foram capazes de desconstituir a acusação que pesava em desfavor do comunicado, discordou do parecer do CEDMU e determinou a remessa dos autos à autoridade imediatamente superior, nos termos do artigo 84 do CEDM (Evento 1 – DOC13, pág. 52). O Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, concordando com o posicionamento da autoridade convocante, determinou o enquadramento e a punição do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, da Lei 14.310/2002 (CEDM) (BIR n. 01 de 05/01/2017, Evento 1 – DOC13, págs. 54/55). O ato de sanção constante no Evento 1 – DOC13, pág. 56 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional. O Subcomandante-Geral e o Comandante-Geral da PMMG negaram provimento aos recursos disciplinares interpostos (BGPM RES. N. 060 de 21/02/2017 e BGPM RES. N. 203 de 25/06/2018 - Evento 1 – DOC13, págs. 72/77 e págs. 93/95). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.654/2017 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pela aplicação do artigo 7º, VI (não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar), do MAPPA e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC14, págs. 36/38). O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) também opinou pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC14, págs. 42/43 e DOC 15, pág. 01). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais discordou do parecer exarado pelo CEDMU, ao argumento de que o tempo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de atendimento da ocorrência foi acima do aceitável e, ainda, que o autor não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Dessa forma, determinou a remessa dos autos à autoridade imediatamente superior, nos termos do artigo 84 do CEDM (Evento 1 – DOC15, pág. 03). O Comandante da 1ª RPM solucionou o feito, concordou com os argumentos apostos na decisão da autoridade convocante e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, II, do CEDM (BIR n. 01 de 05/01/2017, Evento 1 – DOC15, págs. 05/06). O ato de sanção publicado no BIR n. 01 de 05/01/2017 demostra que o autor foi punido com a sanção de prestação de serviço e o decréscimo de 11 (onze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC15, págs. 07/08). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 120.847/2016 – 41º BPM, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM c/c o artigo 5º da Resolução n° 758-CG, de 27/04/2004 (Evento 1 – DOC16, págs. 10/12). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade de votos, opinou pelo arquivamento da comunicação disciplinar, em conformidade com o artigo 7º, inciso V (existir circunstâncias que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do acusado), da Resolução Conjunta n. 4220 (MAPPA) (Evento 1 – DOC16, págs. 16/17). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais discordou do parecer exarado pelo CEDMU e remeteu os autos à autoridade imediatamente superior, nos termos do artigo 84 do CEDM (Evento 1 – DOC16, pág. 19). O Comandante Regional discordou do parecer do CEDMU e corroborou do entendimento adotado pelo Comandante da Unidade no sentido de que o comunicado não apresentou provas em sua defesa que caracterizassem a existência de causa de absolvição e afastassem a tipicidade do fato, nos termos do art. 7º do MAPPA. Dessa forma, determinou o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão prevista no artigo 14, III, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM) (BIR n. 62 de 25/06/2018 - Evento 1, DOC16, págs. 21/22). O ato de sanção constante no Evento 1 – DOC16, pág. 23 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 12 (doze) pontos de seu conceito funcional. O Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto (BGPM RES. N. 289 de 27/08/2018, págs. 29/32). Na peça inicial, a defesa do autor pugnou pela anulação dos processos de comunicação disciplinar, utilizando para tanto dos seguintes argumentos: - Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.436/18 – 41º BPM Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar suposta conduta transgressional praticada no dia 09/10/2017, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 notadamente por ter-se apresentado com atraso de 1h e 15min para a chamada prevista para as 14h30min. Segundo a defesa, o autor justificou o atraso informando que, naquela data, tinha uma consulta agendada na CLIPS-HPM com o médico psiquiatra TEN QOS Igor, contudo não foi possível o seu atendimento porque seu veículo apresentou um defeito mecânico e ele chegou atrasado para a referida consulta. De acordo com a defesa, a oitiva da testemunha TEN QOS Igor foi oportunamente requerida, tendo a administração militar, em flagrante ofensa ao exercício da ampla defesa e do contraditório do comunicado, indeferido o pedido. Salientou que a inquirição do Ten QOS Igor era de suma importância para comprovar que o comunicado compareceu à CLIPS/HPM no dia 09/10/17, fato este que contribuiu para o seu atraso para a chamada. Aduziu que a autoridade delegante se equivocou ao determinar a oitiva da testemunha Daniel Lage – proprietário da oficina mecânica. Ademais, alegou violação ao artigo 5º, LV, CR/88 em face da ausência de nomeação de defensor ad hoc em favor do comunicado quando da oitiva das testemunhas de “fls. 35/36 e 37/38”. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.554/18 – 41º BPM Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar a conduta praticada pelo autor no dia 27/09/17, quando ele teria supostamente deixado de observar as diretrizes para o preenchimento de boletim de ocorrência, atribuindo responsabilidade territorial errada, o que acarretou o registro indevido nas estatísticas da unidade militar (41º BPM). De acordo com a defesa, o comunicado justificou o equívoco no registro do boletim de ocorrência e mencionou que já havia levado o conhecimento do fato à Administração - dificuldades e deficiência logística para executar inúmeras funções na SOF (Sala de Operações) por apenas um policial militar. Todavia, alegou que o encarregado do PCD deixou de realizar as diligências necessárias para apurar as justificativas apresentadas pelo autor, como, por exemplo, a oitiva de alguns militares escalados na função de operador da SOF e do CPU. Da mesma forma, disse que o CEDMU opinou pelo enquadramento disciplinar sem rebater as alegações defensivas. Alegou que o Comandante da Unidade, ao constatar a omissão do encarregado do procedimento, deveria ter baixado os autos em diligência para apurar as informações do comunicado, tendo esse descaso gerado a violação do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Aduziu que a referida decisão carece de motivação, uma vez que deixou de rebater ponto a ponto as alegações de defesa. Ademais, alegou que a decisão do Comandante Regional, em sede recursal, também carece de motivação porque simplesmente reproduziu trechos de alegações e manteve o enquadramento do comunicado. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.647/15 – 41º BPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar supostos fatos ocorridos no dia 03/03/2015, quando o autor, na condição de comandante de guarnição, foi empenhado em ocorrência de natureza policial de “furto consumado”, comparecendo no local da ocorrência após um tempo muito superior ao aceitável, tendo, ainda, ao final do turno, deixado de registrar a ocorrência, vindo a fazê-lo somente no dia 05/03/2015. Segundo a defesa, os fatos relatados na inicial acusatória não correspondem com a realidade, pois foram noticiados de forma equivocada pelo comunicante. Nessa esteira, alegou que o autor foi empenhado para atender a citada ocorrência às 10h16min e não às 09h50min como narrado pelo comunicante e, ainda, que o autor registrou a ocorrência no mesmo dia em que ocorreram os fatos, porém precisou reabrir o boletim de ocorrência no dia 05/03/2015 para sanear algumas imprecisões que constavam no documento já registrado. Disse que tais fatos foram esclarecidos pelo comunicado em sua primeira manifestação de defesa. No entanto, a autoridade julgadora, apesar de entender que não houve demora no deslocamento/atendimento da ocorrência por parte da guarnição comandada pelo comunicado/autor, concluiu que o registro foi realizado no dia 05/03/2015, e não somente uma mera correção, motivo pelo qual determinou o enquadramento e a punição na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, II, CEDM. Alegou, ainda, ofensa ao princípio do devido processo legal por ter sido a reunião do CEDMU realizada em horário diverso do informado na notificação do acusado, fato que gerou prejuízo à defesa do comunicado, que não conseguiu acompanhar a reunião de deliberação. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.806/16 – 41º BPM Mencionou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar o suposto atraso no atendimento de uma ocorrência no dia 03/03/2016. Alegou que a punição padece de ilegalidade em face da ausência de juntada do extrato de registros funcional do autor aos autos do processo de comunicação disciplinar. Aduziu que a Administração deixou de considerar elementos favoráveis na dosimetria da punição aplicada. Nesse sentido, citou o artigo 41 do Decreto n. 42.843/02 e os artigos 16, 20 e 21 do CEDM. Salientou que o comunicado foi notificado para inquirição de testemunha que ocorreria no dia 19/07/2016, mas que o referido ato só ocorreu no dia 19/08/2016, o que acarretou o cerceamento de defesa. Disse também que a notificação do autor para acompanhar a reunião do CEDMU ocorreu por mensagem eletrônica, em inobservância ao estabelecido na Resolução n. 4220 (MAPPA) - artigo 520, §4º c/c o artigo 523. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.755/17 – 41º BPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar a falta do autor à consulta previamente agendada para o dia 08/11/2016 no NAIS, para fins de controle fisiológico para o Treinamento Policial Básico (TPB). Segundo a defesa, a punição disciplinar deve ser anulada em razão da ausência de motivos que a tornem necessária, razoável e proporcional. Alegou que o autor, à época dos fatos, apresentava um quadro clínico mental grave, que causava esquecimentos constantes e demandava frequentes consultas com psiquiatra e psicólogo, conforme se observa no relatório médico acostado aos autos. Ressaltou que a planilha que informava a data e o horário da consulta não foi juntada na notificação prévia enviada para o autor por meio do painel administrativo. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.660/15 – 41º BPM Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar o suposto desempenho insuficiente do autor caracterizado pelo fato de ter demorado 38 (trinta e oito) minutos, após o recebimento da chamada, para chegar ao local de atendimento de uma ocorrência dentro do seu setor de patrulhamento. Segundo a defesa, consta, no ato de sanção, acusação que não foi explicitada no termo de abertura de vista (TAV), caracterizando, assim, ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Disse que a punição disciplinar carece de motivos que a tornem necessária, razoável e proporcional. Disse também que a ocorrência objeto do PCD foi atendida de modo plenamente satisfatório, sem nenhum elemento fático ou de direito que permita considerar que o autor praticou a conduta transgressional prevista no artigo 14, II, do CEDM. Afirmou não ser verdadeira a acusação, pois o autor chegou ao local dos fatos aproximadamente sete minutos após receber o empenho (fl. 37) e, dito isso, ressaltou que “não se pode delimitar o tempo para chegada ao local de atendimento de uma ocorrência”, pois vários fatores devem ser considerados, não tendo o comunicante apresentado qual seria o tempo razoável. Ademais, alegou violação ao artigo 5º, LV, da CR/88 em face da ausência de nomeação de defensor ad hoc em favor do comunicado quando da oitiva de todas as testemunhas. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.654/15 – 41º BPM Afirmou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar o suposto desempenho insuficiente do autor, caracterizado pelo fato de ter ficado durante duas horas e três minutos empenhado em uma ocorrência de ameaça. Alegou que a punição disciplinar carece de motivos que a tornem necessária, razoável e proporcional. Narra a defesa que “o Autor, por volta de 11h51min, foi empenhado em uma ocorrência de ameaça, tendo dado QOL no local por volta de 12h03min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Importante ressaltar que a ocorrência foi complexa, tendo em vista que as partes estavam irredutíveis em chegar a um acordo, sendo necessário muito diálogo para que se acalmassem e chegassem a um consenso. Por isso, a liberação da ocorrência se deu às 13h10min” Alegou que, tão logo repassou a liberação da ocorrência, o autor solicitou ao CPU do turno, via rede rádio, permissão para realizar um QCL, porém a mensagem não chegou ao conhecimento do militar, devido a problemas nas redes rádio das viaturas e companhias, fato este que era de conhecimento de todos, conforme reconhecido pelo encarregado e membros do CEDMU. Acrescentou que foi então realizado um contato telefônico com o COPOM junto à cabine do 41º BPM, sendo, na oportunidade, informada a falha de comunicação na rede de transmissão e feita a solicitação para QCL, tendo sido recebida a autorização do 1º Sgt PM Ferreira. Ao entendimento da defesa, o que provavelmente aconteceu foi que o operador da cabine se esqueceu de desempenhar a PAC 15600, devido à grande demanda de ocorrências ou mesmo à mudança de operador para descanso ou QCL. Dessa forma, alegou que o autor desempenhou, com presteza, profissionalismo e dedicação, as atribuições que lhe competiam, sendo desarrazoado puni-lo por desídia no desempenho de suas funções. Ademais, alegou violação ao artigo 5º, LV, CR/88 em face da ausência de nomeação de defensor ad hoc em favor do comunicado quando da oitiva das testemunhas. Disse que a ocorrência teve seus trabalhos realizados durante o tempo que se fez suficiente para dirimir a contenda apresentada, não sendo plausível punir o autor sob o pretexto de cometimento de desídia quando, na verdade, desempenhou suas funções de modo mais que suficiente. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 120.847/16 – 41º BPM Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar suposta transgressão disciplinar, caracterizada pelo fato de ter o autor deixado de acessar a mensagem de Protocolo n. 147255789349311010200-1608, enviada para a sua caixa pessoal do painel administrativo, no dia 30/8/2016. Segundo a defesa, o autor acessou sua caixa de mensagem para verificar a escala de serviço e demais ordens, momento em que visualizou a mensagem de Protocolo n. 147255789349311010200-1608, mas não a abriu por já ter sido cientificado pelo 2º Sgt PM Roque sobre o seu teor. Ressaltou que o comparecimento do autor à reunião do CEDMU é facultativa nos termos do artigo 83, parágrafo único, do CEDM e que, por esse motivo, priorizou a leitura das demais mensagens no painel administrativo, esquecendo-se de abrir a que continha a notificação enviada pelo comunicante. De acordo com a defesa, o caráter facultativo do comparecimento do autor à reunião do CEDMU sugere uma leitura facultativa da mensagem, não gerando prejuízo para a administração militar o fato de o militar não ter lido a mensagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Disse que a conduta do autor merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não configura nenhuma ofensa às normas e aos princípios milicianos, nos termos do artigo 11 do CEDM. Disse também que a conduta do autor é atípica, pois, diferentemente do que consta na exordial acusatória, ele acessou o painel administrativo. Com tais considerações, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que sejam suspensos os atos administrativos referentes aos processos de comunicação disciplinar em tela. No mérito, pugnou pela anulação dos atos administrativos referentes aos processos de comunicação disciplinar em análise, retirando-se do extrato funcional do autor as punições aplicadas, com a devolução da pontuação subtraída (94 pontos) e os efeitos decorrentes. Por fim, pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação do Estado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios a serem arbitrados na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O MM. Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 4). O Autor interpôs agravo de instrumento (Evento 10), tendo a colenda Segunda Câmara, à unanimidade, negado provimento ao recurso (autos n. 2000129-52.2020.9.13.0000). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação consoante se depreende do Evento 16 – CONT1. Inicialmente, afirmou que o autor foi devidamente punido diante da constatação da prática de condutas violadoras de normas e princípios militares. Alegou que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina (art. 42, CR/88), sendo imperiosa a adoção de medidas necessárias a sua conservação. Ressaltou que a excessiva instauração de procedimentos administrativos, instaurados principalmente em virtude da desídia no desempenho das funções, corrobora a tese de que o autor tem apresentado um desempenho insuficiente, conforme já decidido por vários de seus superiores hierárquicos. Ademais alegou que os processos administrativos obedeceram aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois ao autor foi oportunizada a apresentação de defesa, produção de provas, interposição de recursos administrativos, não tendo o autor conseguido elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 101.436/18 – 41º BPM, afirmou que, não obstante o autor tenha alegado que iria ao médico, ele não apresentou documento algum capaz de comprovar a sua alegação, não tendo, portanto, nenhuma causa de justificação e/ou absolvição para a transgressão cometida. Alegou que o defeito mecânico no veículo só foi arguido pelo autor após ter sido constatado que ele não compareceu à consulta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Disse que o autor não arrolou, a tempo e modo oportunos, a testemunha mencionada por ele e, ainda, que não foi demonstrado o prejuízo a sua defesa e que as diligências tomadas pelas autoridades administrativas foram suficientes para comprovar a transgressão disciplinar praticada, de forma que a testemunha não poderia alterar o resultado dos fatos. Disse também que a ausência de nomeação de defensor ad hoc não gerou prejuízo algum ao autor. Por fim, alegou que o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do artigo 373 do CPC/15. Com relação ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.554/18 – 41º BPM, alegou ter restado comprovada a desídia do autor ao desempenhar de modo insuficiente as funções designadas, sendo evidente a sua falta de atenção ao lançar dados no REDS. Disse que o erro gerou prejuízos à estatística do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e ao planejamento da 10ª Cia PM, sendo inequívoco que o fato de o autor ter trabalhado sozinho não o exime do preenchimento correto do documento. Disse também que o autor deveria ter repassado a situação ao Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), para que ele o auxiliasse com a solução. No que se refere ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.647/15 – 41º BPM, afirmou que as alegações do autor não têm o condão de elidir a transgressão disciplinar que restou demonstrada nos autos e, ainda, que as provas carreadas demonstram que o fato de o boletim de ocorrência ter sido encerrado após dois dias da ocorrência bem como o tempo de deslocamento da viatura não foram ocasionados pelo atraso da chegada do funcionário do estabelecimento, conforme se verifica pelos depoimentos das testemunhas. Sobre o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.806/16 – 41º BPM, disse que foi assegurado ao autor o direito da ampla defesa e do contraditório e a decisão punitiva foi motivada e proferida por autoridade competente. No que diz respeito ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106.755/17 – 41º BPM, alegou que as provas que compõem o conjunto probatório demonstraram que a conduta do autor se amoldou ao tipo previsto no artigo 14, II, do CEDM e, ainda, que a gravidade de seu quadro mental não foi demonstrada nos autos. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.660/15 – 41º BPM, afirmou que a punição foi aplicada dentro da legalidade e da proporcionalidade, sobretudo porque foi assegurado ao autor o direito de se defender da acusação que pesava contra si. Disse que o autor não apresentou qualquer prova de que chegou ao local dos fatos sete minutos após o empenho e, ainda, que há nos autos documentos (boletim de ocorrência e registro de chamadas do sistema CAD) que comprovam que a sua chegada no local ocorreu apenas às 09h35min. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.654/15 – 41º BPM, alegou que o autor não apresentou nenhum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 documento capaz de comprovar os alegados problemas técnicos na rede rádio, pelo contrário, foram juntados aos autos o registro de chamada do sistema CAD, que demonstra o horário da chamada, e os depoimentos das testemunhas, que não confirmaram a tese do autor. Ressaltou que, apesar de cada ocorrência ter a sua particularidade e complexidade, o autor não apresentou comprovação sobre a necessidade de despender tempo superior à normalidade. No que concerne ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 120.847/16 – 41º BPM, alegou que as adversidades aventadas pelo autor, como forma de justificar sua desídia, não elidem a sua conduta transgressiva e que as justificativas não se mostram convincentes para sustentar a sua tese. Ademais, afirmou que o próprio militar confirmou que acessou o painel administrativo, porém, ao verificar a notificação da realização da reunião do CEDMU, deixou de acessá-la. Disse que o comparecimento do autor à reunião do CEDMU é facultativo, entretanto a notificação por parte da Administração Militar é obrigatória e, ainda, que a falta de acesso gerou atraso e consequentemente prejuízo ao andamento do processo. Salientou que a análise por parte deste douto Juízo restringe-se à legalidade dos atos administrativos, que, conforme restou demonstrado, revestiram-se das formalidades legais, não cabendo a apreciação do mérito. Afirmou que os processos de comunicação disciplinar seguiram o trâmite legal e encontram-se em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que rege os militares do Estado de Minas Gerais, não podendo se falar em vícios aptos a amparar a possível anulação das sanções aplicadas. Por fim, pugnou pela improcedência da ação e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 25). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 30 e 32) O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito, consoante se depreende do Evento 35, in verbis: [...] - Processo de comunicação disciplinar n° 101.436/18 O próprio Autor efetuou a sua defesa e, em alegações, embora haja mencionado a pessoa referida como “Ten Igor”, não o arrolou como testemunha, portanto não preterido o seu direito de defesa neste âmbito. Apesar de notificado o Autor não se fez presente quando da coleta dos depoimentos o 2º Sargento PM Valdiney Quirino Oliveira Garcia e Daniel José Lage, os quais foram colhidos de maneira inquisitiva, implicando em cerceamento de defesa, à vista do contido no inciso LV da Constituição Federal. - Processo de comunicação disciplinar n° 102.554/18 O próprio Autor efetuou a sua defesa e, em alegações, não requereu as diligências que alega preteridas, portanto não preterido o seu direito de defesa neste âmbito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Na respectiva solução e na decisão recursal as autoridades militares, embora de maneira sucinta, abordaram os tópicos constantes na peça de defesa, quando das respectivas fundamentações. - Processo de comunicação disciplinar n° 104.647/15 O Autor não alegou nulidade, apenas trazendo sua ótica fática quanto a solução de mérito. - Processo de comunicação disciplinar n° 109.806/16 O próprio Autor efetuou a sua defesa, contudo, não requereu a juntada do Extrato de Registros Funcionais, portanto não preterido o seu direito de defesa neste âmbito. Via Painel Administrativo, o Autor foi notificado para a reunião do CEDMU, programada para 05/09/2016, às 10 horas. A reunião aconteceu na data e horário programados, registrando-se a ausência do Autor. Trago à tona o princípio do informalismo, o qual assevera a dispensabilidade dos rigores formais que não prejudiquem a essência da verdade, tratando-se de princípio de grande aplicabilidade nos processos disciplinares em geral. Isto posto, a notificação para a reunião deliberativa do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, via Painel Administrativo, cumpriu o seu mister com a inequívoca ciência prévia do Autor quanto ao ato. De outro lado, o Autor foi notificado para a oitiva da testemunha Admilson Lamas Cardoso, programada para 19/07/2016, às 13 horas. Edmilson Lamas Cardoso foi ouvido em 19/08/2016 sem a presença do Autor e de forma inquisitiva, implicando em cerceamento de defesa, à vista do contido no inciso LV da Constituição Federal. - Processo de comunicação disciplinar n° 106.755/17 O Autor não alegou nulidade, apenas trazendo sua ótica fática quanto a solução de mérito. - Processo de comunicação disciplinar n° 104.660/15 No respectivo termo de notificação consta os dados necessários da acusação para o Autor empreender a sua defesa, como data, horário e circunstancias fáticas. De outro lado, as testemunhas Romeu Luiz de Oliveira e Rodrigo Dias Pereira Rodrigues, foram ouvidas sem a presença do Autor e de forma inquisitiva, implicando em cerceamento de defesa, à vista do contido no inciso LV da Constituição Federal. - Processo de comunicação disciplinar n° 104.654/15 As testemunhas Wamberto Ferreira da Silva e Iramar da Silva Cotta, foram ouvidas sem a presença do Autor e de forma inquisitiva, implicando em cerceamento de defesa, à vista do contido no inciso LV da Constituição Federal. - Processo de comunicação disciplinar n° 120.847/16 – 41º BPM O Autor não alegou nulidade, apenas trazendo sua ótica fática quanto a solução de mérito. Dispõe o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Conforme apontado conclui-se haver a Administração Militar preterido o direito ao contraditório e ampla defesa do autor, garantido pelo dispositivo acima transcrito, dada a coleta da prova testemunhal de forma inquisitiva e unilateral nos processos de comunicações disciplinares números 101.436/18, 109.806/16, 104.660/15 e 104.654/15. Assim, preteridas foram as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com evidente prejuízo à defesa do Autor, suprimida que foi a oportunidade de reperguntas às testemunhas. Com tais fundamentos, acolheu parcialmente o pedido do autor para declarar a nulidade das sanções advindas dos Processos de Comunicação Disciplinar ns. 101.436/18, 109.806/16, 104.660/15 e 104.654/15. Determinou o cancelamento das punições aplicadas, o estorno da pontuação decotada do conceito funcional do autor e o pagamento dos valores correspondentes às prestações de serviço, corrigido a partir da efetiva prestação. Condenou reciprocamente o autor e o réu no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, no patamar de 50% para casa um, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Condenou o autor no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, porém suspendeu a condenação por estar ele sob o pálio da justiça gratuita. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010. A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 40. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.554/18 – 41º BPM, alegou que o juízo a quo julgou improcedente a pretensão do apelante, utilizando para tanto os seguintes argumentos, “o próprio autor efetuou a sua defesa e, em alegações, não requereu as diligências que alega preteridas, portanto não preterido o seu direito de defesa neste âmbito” e ainda que, “na respectiva solução e na decisão recursal as autoridades militares, embora de maneira sucinta, abordaram os tópicos constantes na peça de defesa, quando das respectivas fundamentações”. Disse que a sentença foi aquém do apresentado na inicial, tendo sido a fundamentação demasiadamente sucinta para afastar as ilegalidades arguidas, merecendo, de acordo com o seu entendimento, um julgamento melhor. Reiterou a defesa que o autor repassou para a administração militar, na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos (defesa prévia), as dificuldades enfrentadas na execução da função de operador da SOF, não tendo o encarregado do procedimento administrativo diligenciado para apurar as justificativas apresentadas; que a autoridade julgadora deveria ter baixado os autos em diligência, determinando o retorno dos autos para o encarregado apurar a verdade real dos fatos e, ainda, não motivou a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 decisão tampouco rebateu ponto a ponto as alegações defensivas; que a decisão do comandante regional carece de motivação. Nesses termos, alegou que, ao contrário do entendimento esposado na sentença a quo, as autoridades julgadoras não abordaram a contento os tópicos constantes na peça de defesa, prejudicando, assim, o efetivo exercício da ampla defesa. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.647/15 – 41º BPM, reproduziu integralmente as alegações trazidas em sua peça inicial, ou seja, ofensa ao princípio do devido processo legal por ter sido a reunião do CEDMU realizada em horário diverso do informado na notificação do acusado, fato que gerou prejuízo à defesa do comunicado, que não conseguiu acompanhar a reunião de deliberação. No que tange ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.755/2017, reiterou que o argumento de que a sentença a quo “foi aquém daquilo que foi apresentado na inicial, sendo demasiadamente sucinto em sua formula para afastar uma alegação de ilegalidade que merecia um melhor julgamento”. Reiterou a defesa os seguintes argumentos: na data dos fatos, o apelante atravessava um momento conturbado, tendo este afetado sensivelmente o seu desempenho profissional; que o seu estado psicológico/emocional foi reconhecido pelo encarregado do PCD e pelo CEDM como motivo suficiente para afastar o cumprimento daquele compromisso funcional; que a planilha que informava a data e o horário da consulta não foi juntada na notificação prévia enviada para o apelante por meio do painel administrativo; que a punição é desarrazoada e desproporcional. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 210.847/2016, disse que a conduta do apelante não configura transgressão disciplinar, pois restou comprovado nos autos do PCD que ele acessou sua caixa de mensagem, afastando, portanto, a alegada violação do art. 5º, §§1º e 2º, da Resolução n. 3758/2004. Disse também que o apelante já havia dado ciência ao comunicante sobre o assunto constante na mensagem de Protocolo 147255789349311010200-1608 e, ainda, que o caráter facultativo do comparecimento à reunião do CEDMU sugere uma leitura facultativa da mensagem. Reproduziu in totum as alegações apresentadas na inicial e alegou que a punição é desproporcional e desarrazoada. Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, pela reforma da sentença e pela anulação das punições constantes dos Processos de Comunicação Disciplinar de Portaria ns. 102.554/18, 104.647/15, 106.755/17 e 210.847/16. O Estado de Minas Gerais também interpôs recurso de apelação. Em síntese disse que as transgressões praticadas pelo ora apelado foram devidamente demonstradas nos autos, tendo os procedimentos instaurados em seu desfavor seguido os ditames legais. Asseverou que a análise por parte deste juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo e que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 da decisão adotada pelo Administrador Público, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Alegou que não merece prosperar o fundamento contido na sentença a quo de que a Administração Militar teria preterido o direito ao contraditório e à ampla defesa do autor, dada a coleta da prova testemunhal de forma inquisitiva e unilateral nos Processos de Comunicações Disciplinares ns. 101.436/18, 109.806/16, 104.660/15 e 104.654/15, pois, ao seu entender, a conduta da Administração pautou-se pelas disposições legais atinentes à matéria. Alegou que a testemunha indicada pela defesa não foi arrolada a tempo e modo oportunos e, ainda, que não foi demonstrado o prejuízo à defesa do autor, tendo as diligências realizadas pelas autoridades administrativas sido suficientes para comprovar a transgressão disciplinar praticada. Disse que a ausência de nomeação de defensor ad hoc não causou prejuízo ao apelado. Salientou que o fato de o apelado não ter comprovado os supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade afronta a regra geral estabelecida no artigo 373 do CPC, segundo a qual cabe a ele o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ademais alegou que o cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação na produção das provas de uma das partes do processo que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo processual. Concluiu que as punições do autor foram determinadas pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, não havendo que se falar em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade dos atos administrativos questionados. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelas partes conforme se observa nos Eventos 44 e 51. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Estado de Minas Gerais e por Ricardo José Gonçalves porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, é importante registrar que o exame do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional de independência dos poderes, insculpido no art. 2º. Partindo dessa premissa, farei a análise dos 8 (oito) Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias ns. 101.436/18, 102.554/18, 104.647/15, 109.806/16, 106.755/17, 104.660/15, 104.654/15 e 120.847/16 e respectivas punições, separadamente, para melhor compreensão dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 101.436/18 – 41º BPM O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso I do artigo 151 da Lei Estadual n. 14.310/2002 notadamente por ter sido comprovado que, no dia 09/10/2017, atrasou-se para a chamada para a qual estava escalado, prevista para as 14h30min, tendo-se apresentado apenas às 15h45min. O comunicado apresentou suas razões escritas de defesas alegando que “tinha consulta agendada na CLIPS-HPM às 14 horas, com médico psiquiatra TEN QOS Igor e que chegaria atrasado. No dia do fato comuniquei na SOF e ao comunicante que tinha consulta agendada no HPM quando retornei apresentei para o serviço na sede da 11ª CIA ao comunicante e ainda o informei que o Ten Igor médico psiquiatra disse que não havia necessidade de declaração uma vez que a consulta era no HPM e o comunicante disse que não havia problemas e que estava tudo bem”. Na ocasião, não requereu a inquirição de testemunhas. Em face do alegado pelo comunicado, o encarregado do PCD diligenciou juntou à NAIS do Hospital da Policial Militar a fim de esclarecer se o comunicado, havia se submetido a consulta na CLIPS/HPM, com o Ten Igor no dia 09/10/2017. Em resposta negativa, aquele setor esclareceu ao encarregado a ausência de atendimento daquele médico na data supramencionada, conforme se observa à pág. 8 do DOC8, Evento 1. Posteriormente, dessobrestado o PCD, o comunicado foi novamente notificado para apresentar suas razões de defesa, tendo, então, na oportunidade, alegado que estava passando por problemas pessoais e familiares que o abalaram psicologicamente e causaram confusão e desmotivação; que, quando da elaboração da defesa, ele se confundiu com a data da consulta e que não se lembrava do fato, mas que, como já dito anteriormente, cumpriu todo o protocolo de dar ciência a todos de direito; que, na data do fato, durante o deslocamento, o seu carro apresentou um defeito mecânico; que deixou o seu carro na sede do Batalhão de Choque, porque ele não tinha condições de seguir; fez contato com o mecânico Daniel e solicitou que ele resolvesse o problema conforme comprova a nota de pagamento do serviço; que rapidamente se deslocou de transporte público para a consulta no HPM; que chegou atrasado e informou o ocorrido para o médico, todavia ele disse que não poderia atender, pois tinha muitos pacientes; que remarcou a consulta para o dia 05/12/2017; que retornou para o Cia e informou ao CPU o ocorrido, tendo ele dito que estava tranquilo e que pudesse assumir o seu posto; que informou ao comando da cia os seus esquecimentos e a necessidade de atendimento médico. Novamente, não requereu a inquirição de testemunhas (págs. 13/14 do DOC8, Evento 1). 1 Art. 15 - São transgressões disciplinares de natureza leve: I – chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Apresentados os relatórios pelo encarregado e pelo CEDMU, o Comandante da Unidade determinou o retorno dos autos para diligências complementares – oitivas do Comunicante, do militar que estava de serviço na SOF e do mecânico Daniel. A testemunha 2º Ten PM Maurício Afonso Xavier, Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), foi inquirida e informou que não se recordava de ter tido contato pessoal com o comunicado naquele dia; que não disse a ele que “estava tudo tranquilo” quando soube da sua chegada; que não se lembra de ter sido comunicado sobre problemas mecânicos; e que procurou na administração da Cia PM documentos capazes de comprovar/justificar o atraso do militar e que não encontrou. A testemunha 2º Sgt PM Valdiney Quirino Oliveira Garcia também foi ouvida e, na oportunidade, relatou que nenhuma alteração foi comunicada durante o serviço e que não se recorda de ter sido avisado pelo 3º Sgt Gonçalves a respeito do atraso para o serviço em razão de consulta previamente agendada na CLIPS. A testemunha Daniel José Lage, proprietário da oficina mecânica, confirmou ter realizado os serviços no veículo do militar, porém não soube precisar a data em que tais serviços foram realizados. Esclareceu que o veículo foi consertado na oficina e que buscou o veículo para o conserto no bairro Vale do Jatobá. Cumpre salientar que, apesar de devidamente notificado acerca das referidas inquirições, o comunicado não compareceu aos referidos atos, tampouco constituiu defensor para fazê-lo (Evento 1, DOC8, págs.35/40 e 43/46). Novamente, o comunicado foi notificado para apresentar suas razões de defesa, tendo alegado que, à época em que ocorreram os fatos, estava passando por problemas familiares e pessoais; que o processo padece de vícios pois o psiquiatra Ivo do HPM deveria ter sido inquirido; que o depoimento do médico seria essencial para a obtenção da verdade real. Questionou o fato de ter o 1º Sgt Valdiney Quirino afirmado que “não se recorda se eu liguei para informar sobre o meu deslocamento para o hospital”. Disse que os policiais que trabalhavam no dia deveriam ter sido inquiridos e que eles poderiam ter contribuído para a busca da verdade real. Por conseguinte, apresentados o relatório complementar pelo encarregado e o parecer do CEDMU, o Comandante da Unidade solucionou o feito, sendo oportuna a colação de trecho da referida decisão: Ao apresentar as suas razões escritas de defesa do processo, o comunicado demonstrou várias contradições. Em um primeiro momento alegou que o atraso foi motivado por uma consulta realizada no HPM, todavia, conforme informação dada pelo NAIS/HPM o 3º Sgt Gonçalves não realizou nenhuma consulta no dia 09Out17. Em um segundo momento o militar acusado disse ter se confundido, pois, na verdade, seu automóvel teria estragado durante o deslocamento para o HPM, vindo assim a deixar o veículo no batalhão de choque. Além disse, apresentou uma nota do centro automotivo PRIMAUTO, com data de 09/10/17, a fim de comprovar a veracidade das suas declarações. Contudo, como poderia tal conserto ter sido realizado no dia 09/10/2017, uma vez que, conforme o comunicado havia deixado o veículo no batalhão de choque. Ademais, foi inquirido como testemunha o mecânico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Daniel, o qual, apesar de não se recordar da data, afirmou ter buscado o veículo do Sgt Gonçalves no bairro Vale do Jatobá. O comunicado alega ainda ter avisado ao militar da SOF da 11ª Cia que atrasaria para o serviço, versão esta não confirmada pelo 2º Sgt Valdiney, o qual trabalhava na SOF da 11ª Cia no dia em questão. por fim o 3º Sgt Gonçalves alegou que, na ocasião, estava passando por problemas pessoais, familiares, além de estar sofrendo com a morte de uma irmã, porém, tais alegações não justificam o fato do militar não ter dado conhecimento previamente a respeito do seu atraso. Solicitou ainda, de forma intempestiva, audições de testemunhas, sendo negado o pedido pelo encarregado devido ao caráter procrastinatório do requerimento. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pois, ao contrário do que alegou a defesa, o comunicado, ora apelante, não requereu a inquirição do Ten QOS Igor. Da mesma forma e ao contrário do entendimento do juiz a quo, entendo que a ausência de nomeação de defensor ad hoc para a inquirição de testemunhas no Processo de Comunicação Disciplinar não configura o alegado cerceamento de defesa, consoante inteligência da Súmula Vinculante n. 05 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, conforme demonstrado alhures, o comunicado foi devidamente notificado para acompanhar as inquirições de todas as testemunhas na busca dos esclarecimentos dos fatos, todavia deixou de comparecer em todos os atos e ainda, deliberadamente, deixou de constituir advogado para representá-lo. Outrossim, o apelante não demonstrou o efetivo prejuízo a sua defesa, sendo então aplicável o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa. Nesse contexto, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 101.436/18 – 41º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 102.554/18 – 41º BPM O apelante foi enquadrado na transgressão prevista no inciso II2 do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 por ter, no dia 27/09/2017, redigido o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) em desconformidade com as diretrizes e recomendações de preenchimento, atribuindo responsabilidade territorial errada ao registro. O argumento defensivo foi no sentido de que os trabalhos desenvolvidos na Sala de Operações da Fração (SOF) são desgastantes e complicados de serem executados por apenas um policial militar. Afirmou 2 Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 que, no dia dos fatos, ele estava sozinho e precisava confeccionar boletins de ocorrência, receber o público interno e externo, cadastrar viatura, gerar boletim de ocorrência e atividades e atender ao telefone e ao rádio de comunicações. Disse também que a administração militar já havia sido informada das dificuldades enfrentadas na SOF. Tais argumentos foram refutados pelo Comandante da Unidade em sua decisão, que motivadamente solucionou o feito: Em análise dos autos, constata-se que o militar acusado não conseguiu elidir a acusação, uma vez que ficou constatado desídia do militar ao desempenhar de modo insuficiente as suas funções. Ficou evidente que a falta de atenção do 3º Sgt Gonçalves ao lançar os dados no REDS trouxe prejuízo para a estatística do 41º BPM e para o planejamento da 10ª Cia PM/5º BPM. Ressalta-se que o fato do militar estar trabalhando sozinho na SOF/11ª Cia não o exime do preenchimento correto do REDS, uma vez que, sendo a demanda de serviço impraticável por um militar, caberia o repasse da situação ao CPU para que este auxiliasse na solução. Na mesma esteira, refuto a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório porque, ao contrário do que afirmou a defesa, o comunicado não requereu a oitiva de qualquer testemunha em sua defesa, conforme se observa no Evento 1 - DOC9, págs. 16/17. Nesse contexto, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 102.554/18 – 41º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 104.647/15 – 41º BPM O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Conforme relatado alhures, consta no Termo de Abertura de Vista (TAV) a seguinte acusação: Na data de 03 de Março de 2015 a guarnição comandada pelo comunicado teria gasto cerca de 45 quarenta e cinco minutos para chegar no local da ocorrência de furto onde foi empenhado às 09:50 hs e em ato conexo, deixou o registro da ocorrência em aberto, vindo a concluí-lo somente no dia 05 de Março de 2015, às 10h30min; O Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2015-004603616-001 demonstra, no campo “dados da ocorrência”, que os fatos ocorreram no dia 03/03/2015, às 09h50min, na Rua Olaria do Barreiro, 77, Bairro Olaria. Consta que a guarnição chegou ao local às 10h35min e que a ocorrência foi finalizada no dia 05/03/2015, às 10h36min. A testemunha civil Washington Tavares de Oliveira relatou os fatos; vejamos: Que na data de 03 de Março de 2015, por volta das 09;50 Hs solicitou uma viatura via 190 para registrar uma ocorrência de arrombamento a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 igreja Universal situada na Rua Olaria do Barreiro nr 77 bairro Olaria BH-MG de onde foi furtado um notebook de sua propriedade, que após encerrar a ligação a viatura demorou entre 30 a 40 minutos para chegar no local do fato, que assim que a viatura chegou ao local os militares desembarcaram, fizeram contato com o mesmo, pegaram os dados do mesmo e sobre o fato, que os militares lhe entregaram o número da ocorrência que seria lavrada e logo em seguida foram embora, que cerca de vinte minutos depois os militares retornaram a igreja para confirmarem o número de identidade do mesmo pois a principio anotaram errado e após correção foram novamente embora [...] A testemunha Sd PM Romeu Luiz de Oliveira, motorista da viatura policial comandada pelo 3° Sargento Ricardo, alegou que o responsável pela lavratura do REDS era o Sgt Ricardo; que, antes do término do turno de serviço, ele lhe relatou que tinha que encerrar o REDS do Sr Washington; e, que após dois dias do fato, trabalhou com ele novamente, tendo este relatado que precisava finalizar o REDS em questão. O Comandante da Unidade, na análise das provas produzidas no PCD, concluiu que: [...] Ao verificar o sistema CAD, foi constatado que a ocorrência foi passada pelo despachante do COPOM ao 3º Sgt Ricardo às 10h16min, ou seja, o militar acusado gastou apenas 19 minutos no deslocamento para atendimento da ocorrência em questão. Sendo assim, considerando situações envolvendo o trânsito, localização do endereço do solicitante, considero justificado o tempo gasto pela guarnição para atendimento da ocorrência. No entanto o militar acusado demonstrou desídia ao encerrar o registro do fato somente dois dias após o ocorrido. Ressalta-se que não procedem as alegações do acusado de que o REDS não permite edição das informações lançadas após encerramento do registro e não foi constatado nenhuma complementação de informações no BO no dia 03/05/2015 apenas o encerramento da ocorrência. No tocante à alegação de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a reunião do CEDMU teria ocorrido em horário diverso do informado na notificação do comunicado, melhor sorte não assiste à defesa. Primeiro porque tal fato não ocorreu. Observa-se, na ata da reunião do CEDMU acostada ao evento 1, DOC11, págs. 27/30, que o ato foi realizado na data e horário indicado na notificação do comunicado aposta no Evento 1 - DOC11, págs. 25. Além disso, é bom lembrar que a presença do militar na reunião do CEDMU possuiu caráter facultativo, limitando-se a sua participação ao papel de espectador, conforme inteligência do art. 833 do CEDM e do art. 5204 do 3 Art. 83 - [...] Parágrafo único – É facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU. 4 Art. 520 - [...] §2º. A audiência do CEDMU poderá ser assistida por qualquer pessoa em razão da sua natureza pública, sendo vedada a interferência e a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho. Havendo discordância ou dúvidas entre os membros, poderá o Presidente solicitar, ao acusado ou seu defensor, esclarecimentos sobre algum ponto relevante sobre o fato analisado para, posteriormente, emitir parecer final na documentação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 MAPPA (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – Resolução Conjunta 4.220 de 28 de junho de 2012). Nesse contexto, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 104.647/15 – 41º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Processo de Comunicação disciplinar n. 109.806/16 – 41º BPM O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. No que se refere à ilegalidade relacionada à ausência de juntada do extrato de registros funcionais do apelante, razão não assiste à defesa. Ao compulsar os autos, percebo que comunicado, ora apelante, realizou a sua própria defesa (Evento 1 – DOC1, págs. 09/10 e págs. 18/19) e, na oportunidade, não requereu a juntada do referido documento. Conforme inteligência do §5º do art. 518 do MAPPA, a inclusão do extrato de registros funcionais não é obrigatória em processos de natureza não demissionária, como ocorre no caso em tela. Entretanto, verifico a ocorrência de cerceamento de defesa do comunicado no tocante à inquirição da testemunha Admilson Lamas Cardoso. Observa-se que o comunicado foi notificado para a oitiva da referida testemunha Admilson Lamas Cardoso, programada para o dia 19/07/2016, às 13h00min. Todavia conforme se depreende do termo de depoimento, o ato foi concretizado em data diversa, ou seja, apenas no dia 19/08/2016, às 13h00min. Ao meu ver, tal fato configura nítida ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao ser preterida a participação do acusado na produção da referida prova. Por tal razão, corroboro do entendimento do juízo a quo e mantenho a anulação do ato de sanção decorrente do Processo de comunicação disciplinar n. 109.806/16 – 41º BPM. Processo de comunicação disciplinar n. 106.755/17 – 41º BPM O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso III do artigo 145 da Lei Estadual n. 14.310/2002 notadamente por ter sido comprovado que, no dia 08/11/2016, ele faltou à consulta previamente agendada no NAIS CSC PM para fins de controle fisiológico PSOPM, bem como deixou de anunciar a possível impossibilidade de comparecimento. 5 Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: III - deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade de atividade que lhe competir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Consta que, no dia 11/10/2016, foi enviada, via Painel Administrativo (PA) do NAIS DAL, uma mensagem avisando do agendamento do controle fisiológico, com a respectiva planilha anexa e que, no mesmo dia, o Sgt PM Gonçalves teria lido a mensagem. Observa-se, ainda, que a mensagem foi lida pelo comunicado outras três vezes, sendo a última leitura, no dia 22/10/2016 (Evento 1, DOC12, págs. 5 e 7). O comunicado foi notificado para apresentar a sua defesa no PCD, oportunidade na qual alegou que não estava se sentindo bem de saúde; que a sua mãe e sua irmã estavam doentes; que estava passando por uma crise financeira; que todas essas dificuldades lhe geraram estresse e esquecimento; que seus superiores hierárquicos possuíam conhecimento da sua situação; que, no dia dos fatos, ele procurou o 3º Sgt Valdeir a fim de justificar a sua falta, porém ele estava de férias (Evento 1 – DOC 12, págs. 15/16). Em seu relatório, o encarregado concluiu que “ficou comprovado que realmente o militar comunicado faltou a consulta agendada para fins de controle fisiológico, contudo tal falta se deu devido a problemas psicológicos que o militar comunicado passava na data do evento. Tais alegações de problemas psicológicos estão comprovados em laudo profissional de saúde anexo à defesa em folha 15” (Evento 1 – DOC 12, págs. 17/19). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU, que entendeu que o comunicado “[...] não desfrutava de inteira saúde psicológica e que possivelmente causou o esquecimento, este apresentou atestado com data anterior, no qual indica entre os problemas relatados por ele episódios de esquecimento” Evento 1 – DOC 12, págs. 24/26. Insta salientar que o documento a que se refere o encarregado e o CEDMU consiste em relatório datado de 05/07/2016 e subscrito pelo psicólogo Marco Antônio do Nascimento com o seguinte teor: O paciente Ricardo José Gonçalves, data de nascimento 03/01/1972 encontra-se em acompanhamento psicológico. Sintomatologia referente ao CID F33. Apresenta queixas atuais referente a relatos (ilegível) ansiosos e episódios de esquecimento. Recomenda-se acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Todavia, percebe-se que o Comandante da Unidade, por não concordar com as manifestações do encarregado e do CEDMU, motivadamente, remeteu os autos ao Comandante Regional para decisão, com fulcro no art. 84 da Lei Estadual n. 14.310/2002 e com base nos seguintes argumentos: 1.5 analisado os autos, em que pese a situação familiar difícil alegada pelo comunicado, devia ter cumprido a ordem de comparecimento ao NAIS para a consulta de controle fisiológico, ao passo que não se encontrava licenciado. Ademais, a tratada falta à consulta se deu em 08 de novembro de 2016, enquanto o relatório médico apresentado (fl. 15) data-se de 05 de julho de 2016, isto é, anterior ao fato há mais de quatro meses. Portanto, o aludido relatório não se encontrava mais apto a atestar o estado de saúde do comunicado ao tempo da falta à consulta. Além disso não há nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 autos provas a fundamentar o arquivamento desta acusação (Evento 1 – DOC 12, págs. 28/29) grifei Por vez, o Comandante Regional corroborou as razões manifestadas pelo Comandante da Unidade, no sentido de que o comunicado não apresentou provas em sua defesa que caracterizassem a existência de causa de absolvição ou justificação apta a afastar a tipicidade do fato nos termos do art. 6º, inciso I, do MAPPA e de que o seu comportamento se amoldava à conduta prevista no art. 14, inciso III, da CEDM. Nesse contexto, verifica-se que não há que se falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade da sanção imposta, como alega a defesa. Por tais razões, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 106.755/17 – 41º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Processo de comunicação disciplinar n. 104.660/15 – 41º BPM No Termo de Abertura de Vistas apresentado ao comunicado, constou a seguinte acusação: No dia 03 de Março de 2015, o Militar supracitado estando escalado de serviço na PAC 15600, foi empenhado em uma ocorrência policial de natureza de atrito verbal, às 08h57min, e constado a viatura no local às 09h35min, ou seja, 38 minutos após a chamada (evento 1, DOC13, pág. 1). Em outras duas oportunidades, novamente notificado para apresentar suas razões escritas de defesa, o conteúdo das acusações não se alterou (págs.22 e 40). Por conseguinte, o encarregado manifestou-se pelo enquadramento e punição do comunicado no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, e o CEDMU, por sua vez, opinou pelo arquivamento do feito, com fulcro no art. 6º, inciso II, do MAPPA. Nesse sentido, o Comandante da Unidade, ao discordar da decisão daquele Conselho, fundamentadamente, remeteu os autos ao Comandante Regional, tendo essa autoridade concluído pelo enquadramento e punição do comunicado nos termos de sua decisão de págs. 54/55. Todavia, o ato de sanção disciplinar confeccionado em desfavor fundamentou-se nos seguintes termos: [...] sido empenhado em uma ocorrência de atrito verbal às 8h57min haver chegado no local às 9h35min e a encerrado como registro posterior às 11h57min, caracterizando desempenho insuficiente no exercício de sua função. Ora, sabe-se que a análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário abrange também o exame dos motivos determinantes para a prática do ato disciplinar pelo administrador, evitando-se, assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta, como ocorreu no caso em tela. Vejam que, nas três oportunidades em que o comunicado foi notificado para se manifestar, não constou a acusação de ter encerrado a ocorrência como registro posterior às 11h57min. Dessa forma, a ausência de congruência entre a acusação e os fundamentos pelo quais foi imposta a punição invalida o ato sancionador imposto ao 3º Sgt PM Ricardo José Gonçalves, publicado no BIR n.01 – 1ª RPM de 05/01/2017, por força da teoria dos motivos determinantes. Lado outro e pelas mesmas razões expostas alhures, discordo do entendimento manifestado pelo juízo a quo no tocante à configuração do cerceamento de defesa em face da ausência de nomeação de defensor ad hoc para a inquirição de testemunhas no Processo de Comunicação Disciplinar. Pelas razões expostas, mantenho a anulação do ato de sanção de decorrente do Processo de comunicação disciplinar n. 104.660/15 – 41º BPM. Processo de comunicação disciplinar n. 104.654/15 – 41º BPM No caso em tela, o comunicado foi notificado para apresentar suas razões escritas de defesa, sob a seguinte acusação: Por haver, em data de 03 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte, estando escalado como PAC 15600, da 11ª Cia Esp PM, foi empenhado às 11h51min, na rua Olaria, n. 100, Bairro Olaria, em uma ocorrência com a natureza de ameaça, vindo a liberar a viatura somente às 13h45min, ou seja, 2h30min após o recebimento da chamada, ou seja, tempo muito acima da média aceitável para o caso em tela, o militar encerrou a ocorrência com a natureza B99.000 (outras infrações contra a pessoa) com registro ao Comandante de Cia – Evento 1, DOC14, pág.18. Em sua defesa, o comunicado, ora apelante, disse que, no horário das 12h30min, solicitou ao CPU, o 1º Sgt Ferreira, via rede rádio, autorização para “QCL” (pausa para alimentação); que a mensagem não chegou ao CPU devido a problemas de comunicação via rádio e também nos rádios das viaturas da Cia, os quais já haviam sido mencionados pelo Comandante em comunicado; que, diante da dificuldade de comunicação, fez contato via telefone celular com o COPOM, na cabine do 41º BPM, passando a falha e a dificuldade de comunicação ao despachante Sgt Cotta, a quem pediu liberação da viatura da ocorrência e também que pedisse ao CPU autorização para QCL, o que foi autorizado pelo Sgt Ferreira (págs. 19/20). O 1º Sgt PM Wamberto Ferreira da Silva, o CPU na data dos fatos, não confirmou as alegações trazidas na defesa do comunicado, tendo a testemunha afirmado que o comandante da guarnição – Sgt Ferreira – não lhe deu ciência que tentou liberar a viatura, e devido à demora do empenho, cobrou da guarnição a liberação da PAC 15600, considerando que havia bastante tempo que ela encontrava empenhada; que, quando realizou a cobrança, o Sd Romeu, motorista da PAC 15600, respondeu que o Sargento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 estava fazendo as anotações e já iriam liberar a viatura, o que foi feito logo após; que o COPOM não fez a ponte via rádio a fim de liberar a viatura; que não recebeu mensagem do COPOM pedindo que a guarnição fizesse QCL (págs. 29/30). Já o 2º Sgt PM Iramar da Silva Cotta, ao ser questionado que o comunicado lhe pediu para fazer a liberação da viatura via rede rádio, respondeu que, devido ao tempo, não se recorda. Da mesma forma, ao ser questionado se o comandante da guarnição havia lhe passado problemas na rede de comunicação, respondeu que não se recordava (pág. 32). Registra-se que o comunicado, ora apelante, foi devidamente notificado acerca das inquirições das supramencionadas testemunhas, não tendo comparecido a nenhum ato, tampouco constituído advogado para representá-lo. Nesse ponto, mais uma vez e pelos mesmos fundamentos já expostos, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, que foi acolhida pelo juízo a quo, em face da ausência de nomeação de defensor ad hoc para a inquirição de testemunhas no Processo de Comunicação Disciplinar. Percebe-se que, após a inquirição das testemunhas, o comunicado foi novamente notificado para apresentar suas razões escritas de defesa, ocasião em que confirmou a versão trazida anteriormente (págs. 34/35). Infere-se ainda do conjunto probatório que os elementos que subsidiaram o relatório do encarregado e o parecer do CEDMU pelo arquivamento do feito – problemas de comunicação via rede rádio e ainda autorização para QCL – foram rechaçados pelo Comandante da Unidade, sob os seguintes fundamentos: 1.5 ao analisar os autos verifica-se que o comunicado não elidiu a acusação em seu desfavor. Para justificar sua demora no atendimento da ocorrência alegou que havia solicitado QCL ao COPOM via telefone, por volta das 12h30min, uma vez que estava tendo problemas na comunicação via rádio com o CPU, mas não apresentou qualquer prova de suas alegações. A testemunha ouvida o operador da cabine do 41º BPM no CICOP na data do fato, Sgt Cotta, disse não se lembrar do fato. Contudo, compulsando os autos, pode ser verificado que na cópia do registro da chamada do COPOM, juntada às fls. 03-03v, consta que o militar comunicado foi empenhado as 11h51min e somente encerrou a ocorrência sem registro no REDS as 13h54min, ou seja, mais de duas horas depois. Além disso o comunicado fez o QCL estando ainda empenhado em ocorrência sem provas deque tinha dado ciência ao CPU. Portanto, o tempo de atendimento da guarnição foi excessivo para uma ocorrência que não teve condução de pessoas para a delegacia ou registro posterior de REDS. Por fim, na esteira do entendimento do Comandante da Unidade, verifica-se que o Comandante Regional, nos limites de sua competência e motivadamente, solucionou o feito, determinando o enquadramento e punição do comunicado no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1, DOC15, págs.5/6). Nesse contexto, verifica-se que não há que se falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade da sanção imposta, como alega a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Por tais razões, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 104.654/15 – 41º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Processo de comunicação disciplinar n. 120.847/16 – 41º BPM No caso em tela, o comunicado foi acusado de ter, na data de 31 de agosto de 2016, “deixado de comparecer à reunião do CEDMU 03, uma vez que não acessou Painel Administrativo com a referida notificação”. Verifica-se que, em suas razões de defesa escrita, o comunicado confessa que, por problemas pessoais, psicológicos e financeiros, de fato, se esqueceu de abrir a mensagem de notificação enviada pelo comunicante (Evento 1, DOC16, pág.7). Na ocasião, juntou laudo subscrito pelo psicólogo Marcos A. Nascimento, datado de 15/12/2016. Após o encarregado apresentar relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM, c/c o artigo 5º da Resolução n° 758-CG, de 27/04/2004, o CEDMU emitiu parecer no qual opinou pelo arquivamento da comunicação disciplinar, em conformidade com o artigo 7º, inciso V (existir circunstâncias que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do acusado), da Resolução Conjunta n. 4220 (MAPPA). Ao entendimento do Conselho, apesar de ter sido comprovado que o comunicado cometeu a transgressão ora especificada, restou demonstrado que ele faz acompanhamento psicológico e que o laudo apresentado demonstra que ele pode apresentar esquecimentos e lapso de memória (Evento 1 – DOC16, págs. 16/17). O Comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais discordou do parecer exarado pelo CEDMU e remeteu os autos à autoridade imediatamente superior, nos termos do artigo 84 do CEDM, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: 1.5 analisando detidamente os autos verifica-se que o militar comunicado declarou que no dia dos fatos acessou o painel administrativo, entretanto, ao verificar a mensagem contendo a notificação de realização da reunião de CEDMU não a acessou, uma vez que o comparecimento do militar à reunião é facultativo. E que, desta forma, por já saber do que se tratava o conteúdo da mensagem, deu prioridade às demais mensagens no PA. Entretanto, há de se ressaltar, que o comparecimento à reunião do CEDMU é facultativo ao militar comunicado, todavia, a notificação deste é obrigatória. Para que os atos do processo sejam realizados, é necessário que o militar esteja ciente deste e sendo assim, o CEDMU depende da notificação do militar para que seja realizada a reunião conforme previsto no regulamento. Quando o militar deixar de acessar o PA de notificação por saber do que se trata o assunto, gera um atraso e consequente prejuízo no andamento do processo, uma vez que deve se respeitar o prazo de 48h de ciente do militar para que seja realizada a realizada a reunião, conforme parágrafo 1º do art. 47 do Decreto 42843/02 (Evento 1 – DOC16, pág. 19). O Comandante Regional discordou do parecer do CEDMU e corroborou do entendimento adotado pelo Comandante da Unidade no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 sentido de que o comunicado não apresentou provas em sua defesa que caracterizassem a existência de causa de absolvição e afastassem a tipicidade do fato, nos termos do art. 7º do MAPPA. Dessa forma, determinou o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão prevista no artigo 14, III, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM) (BIR n. 62 de 25/06/2018 - Evento 1, DOC16, págs. 21/22). Nesse contexto, devem ser afastadas as alegações de atipicidade da conduta e ausência de razoabilidade da punição arguidas pela defesa. Percebe-se que o comunicado, ora apelante, foi enquadrado e punido disciplinarmente não por ter deixado de acessar sua caixa de mensagens do Painel Administrativo, mas sim porque não acessou a mensagem referente à notificação da reunião do CEDMU, deixando, por tal razão, de comparecer ao referido ato. Pelas razões expostas, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 120.847/16 – 41º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter íntegros os atos administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 101.436/18 e n.104.654/15. Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ricardo José Gonçalves. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e negar provimento ao recurso interposto pelo autor, Ricardo José Gonçalves. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Com vista acurada dos autos, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator